Tribunal: TJSP
Processo: 1018424-64.2017.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - Pessoa hipossuficiente portadora de "Síndrome Antifosfolípide - SAF" (CID D 68.0) - Medicamento prescrito por médico (Enoxaparina Sódica 60 mg) – Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, com observação.
Os princípios da dignidade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - Pessoa hipossuficiente portadora de "Síndrome Antifosfolípide - SAF" (CID D 68.0) - Medicamento prescrito por médico (Enoxaparina Sódica 60 mg) – Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, com observação.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).